Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-32.2025.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000638-32.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 32.625.625/0001-35 (APELADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Jaciara contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal movida contra Sollus Construtora e Incorporadora Ltda., acolheu Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 39 por ausência de requisitos legais essenciais, e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. O ente municipal defende a validade da CDA, a regularidade da notificação e postula o prosseguimento da execução, bem como a reforma da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa n. 39 atende aos requisitos legais de validade exigidos para sua constituição como título executivo, especialmente quanto à indicação específica do fundamento legal do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa deve conter, de forma clara e específica, a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito tributário, conforme exigido pelo art. 202, III, do CTN e pelo art. 2º, §5º, III, da Lei 6.830/1980.

4.

A mera referência genérica à expressão “Imposto sobre Serviços” e à “Lei Municipal 1060/2007”, sem menção a dispositivos legais específicos, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte, caracterizando vício formal essencial e insanável.

5.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e não afasta a exigência de que constem do título todos os elementos legais mínimos que permitam ao executado compreender e impugnar a exigência.

6.

A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica ao reconhecer que a ausência de fundamento legal específico na CDA configura vício material insanável, que não pode ser suprido pela juntada posterior de documentos administrativos nem por remissão a processo administrativo não incluído nos autos.

7.

A aplicação da Súmula 392/STJ é restrita a hipóteses de vícios formais sanáveis, não sendo aplicável a vícios materiais como o ora identificado.

8.

A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência é cabível em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional do patrono da parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa deve conter, de forma expressa, o dispositivo legal específico que fundamenta o crédito tributário, sob pena de nulidade do título executivo.

2.

A ausência de indicação do fundamento legal na CDA configura vício material insanável, que impede o prosseguimento da execução fiscal.

3.

A mera referência genérica à legislação municipal ou a remissão ao processo administrativo não supre a exigência legal de descrição clara e específica do crédito tributário.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202, III; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º; CPC, arts. 85, §11, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1742874/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 13.03.2023;
TJMT, Ap. Cív. n. 1000319-35.2023.8.11.0010, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025;
TJMT, RAI n. 1043389-43.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.10.2025;
Súmula 392/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Jaciara, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Execução Fiscal movida contra Sollus Construtora e Incorporadora Ltda., acolheu a Exceção de Pré-Executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 39, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A sentença também condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a CDA impugnada contém todos os requisitos legais exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80, por indicar a natureza do débito (ISS Tomador e ISS Variável), a legislação de regência (Lei Municipal n. 1060/2007) e o número do processo administrativo que originou o crédito.

Afirma, ainda, que houve notificação válida à contribuinte, por meio de comunicação eletrônica com sua contabilidade, e que a extinção da execução representa indevido formalismo.

Postula, assim, a reforma integral da sentença, para que se reconheça a validade da CDA e o prosseguimento da execução fiscal, além da reversão da condenação em honorários ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a apelada sustenta que a CDA é absolutamente genérica, sem especificar fatos geradores, dispositivos legais violados ou fundamentação suficiente.

Defende que a sentença deve ser mantida por estar em conformidade com a legislação e jurisprudência, e requer a majoração dos honorários advocatícios recursais, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Município de Jaciara se insurge contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade, declarou nula a Certidão de Dívida Ativa n. 39 e extinguiu Execução Fiscal, com resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre o proveito econômico obtido.

Do caderno processual verifica-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em 07/03/2025, para cobrança de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza nas modalidades ISS Tomador e ISS Variável, totalizando R$ 315.786,30 (trezentos e quinze mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos).

O crédito tributário originou-se do Processo Administrativo Tributário n. 29/2025, que apurou deduções indevidas na base de cálculo do ISSQN referentes a serviços de construção civil prestados entre janeiro de 2000 e 20/10/2024, conforme Auto de Infração n. 012/2024.

A executada opôs Exceção de Pré-executividade arguindo nulidade do título executivo por ausência dos requisitos essenciais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo segundo, parágrafo quinto, da Lei n. 6.830/80.

Sustentou que a certidão limita-se a indicar genericamente "Imposto sobre Serviço" e mencionar a "Lei Municipal 1060/2007", sem especificar os fatos geradores, os dispositivos legais violados ou a origem precisa da dívida.

Subsidiariamente, alegou nulidade do lançamento por ausência de notificação válida, afirmando desconhecer os canais de comunicação eletrônica utilizados pelo fisco municipal. (id. 327741873)

O juízo de primeiro grau acolheu a Exceção de Pré-executividade, reconheceu a nulidade da certidão por não atender aos requisitos legais quanto à indicação específica do fundamento legal do crédito e extinguiu a execução fiscal. (id. 327741882)

Irresignado, o Município de Jaciara interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em perquirir se a Certidão de Dívida Ativa n. 39 atende aos requisitos essenciais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, parágrafo quinto, da Lei n. 6.830/80.

Como se sabe, a Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme dispõe o artigo 3º da Lei n 6.830/80.

Essa presunção, contudo, não dispensa a observância dos requisitos essenciais estabelecidos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, que asseguram ao executado o pleno exercício do direito constitucional de defesa.

A exigência de que a certidão indique especificamente a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito tributário não configura formalismo excessivo, mas garantia mínima que permite ao contribuinte compreender a exação e impugná-la adequadamente.

No caso concreto, a análise da Certidão de Dívida Ativa n. 39 revela que o título executivo não atende ao requisito previsto no inciso terceiro do artigo 202 do Código Tributário Nacional, que exige a menção específica da disposição legal em que se funda o crédito.

A certidão limita-se a indicar genericamente "Imposto sobre Serviços" e a mencionar a "Lei Municipal 1060/2007", sem especificar quais artigos, incisos ou alíneas fundamentam a cobrança.

Essa genericidade impede que o contribuinte identifique com precisão a base legal da exigência fiscal e compromete o exercício da ampla defesa, configurando vício insanável do título executivo.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de indicação específica dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança tributária inviabiliza o exercício do contraditório e configura vício formal essencial e insanável da certidão de dívida ativa. Como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCONGRUÊNCIA ENTRE DESCRIÇÃO FÁTICA E FUNDAMENTO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEM. INVALIDAÇÃO JUDICIAL DOS ATOS DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos COMPENSADOS FORTES S.A. e OUTROS, reconhecendo a decadência dos créditos tributários da CDA nº 201210122 e extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II). O apelante sustenta que o lançamento ocorreu dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN, requerendo o afastamento da decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a CDA nº 201210122 é válida e apta a embasar a execução fiscal, considerando (i) a alegada incongruência entre o fato infracional e os dispositivos legais indicados; (ii) a divergência entre a CDA e o procedimento administrativo de origem; e (iii) a existência de decisões judiciais que invalidaram os atos de constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da CDA constitui questão prejudicial ao exame do mérito tributário. O título executivo deve atender aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, contendo descrição precisa do fato gerador, origem, natureza e fundamento legal do crédito.

4. Verifica-se ainda incompatibilidade entre a CDA e o Aviso de Cobrança nº 166870, que descreve infração diversa (não comprovação de exportação de mercadorias). O título executivo deve refletir fielmente o procedimento administrativo que lhe deu origem, sob pena de nulidade.

5. Os Avisos de Cobrança nºs 31429/76/68/2011 e 288847/76/68/2010, indicados pelo Estado como atos de constituição do crédito, foram invalidados judicialmente, com trânsito em julgado (Ação Anulatória nº 0008997-90.2013.8.11.0015), o que impede sua utilização como fundamento de exigência tributária. Retificação posterior da CDA não tem o condão de sanar vícios substanciais.

6. A retificação posterior da CDA, com a inclusão de novo fundamento legal, não tem o condão de sanar vícios substanciais de origem, pois tal alteração extrapola o limite de mera correção formal admitido pela jurisprudência.

7. Reconhecida a nulidade da CDA por ausência de certeza e liquidez, resta prejudicado o exame das demais matérias — decadência, prescrição e ilegitimidade passiva —, uma vez que não há crédito tributário exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “É nula a Certidão de Dívida Ativa que contém incongruência entre a descrição do fato infracional e o fundamento legal, incompatibilidade com o procedimento administrativo de origem e se funda em atos administrativos invalidados judicialmente, por ausência de certeza e liquidez do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 142 e 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 815.732/BA, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª Turma, j. 27.03.2007.

(N.U 1013096-37.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Outrossim, o argumento de que a remissão ao Processo Administrativo Tributário n. 29/2025 supriria eventual deficiência da certidão não merece acolhida.

Ota, a certidão de dívida ativa deve conter, em si mesma, os elementos essenciais que permitam ao executado compreender a exigência fiscal, não podendo o contribuinte ser compelido a buscar informações complementares em processo administrativo que sequer foi anexado aos autos da execução.

A exigência legal de menção específica do fundamento legal impõe que a própria certidão indique os dispositivos aplicáveis, não sendo suficiente a mera referência genérica à lei municipal que institui o tributo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que vícios materiais relacionados à ausência de requisitos essenciais da certidão de dívida ativa não podem ser sanados mediante substituição do título, aplicando-se a Súmula 392 apenas às hipóteses de erro material ou formal passível de correção.

A nulidade ora reconhecida decorre da ausência de elemento essencial previsto expressamente no Código Tributário Nacional, caracterizando vício substancial que impede o prosseguimento da execução fiscal.

À propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE . AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1742874 SP 2020/0203723-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

A jurisprudência do TJMT já se manifestou igualmente, em caso análogo:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa. Ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito. Nulidade do título executivo. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 32 por ausência de indicação específica da origem, natureza e do fundamento legal da dívida, extinguindo a execução fiscal e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. O apelante sustenta a regularidade formal da CDA e a legalidade da cobrança do ISS de 2018, requerendo a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa apresentada atende aos requisitos legais de validade exigidos para sua constituição como título executivo, notadamente quanto à indicação específica do fundamento legal do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter, de forma clara e específica, a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito tributário, conforme disposto no art. 202, III, do CTN e no art. 2º, § 5º, III, da Lei 6.830/1980.

4. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais que fundamentam a cobrança inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando vício formal essencial e insanável.

5. O vício apontado não se enquadra entre aqueles passíveis de correção ou substituição da CDA no curso da execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 392.

6. A CDA analisada limita-se a expressões genéricas, sem identificar os dispositivos legais que fundamentam a cobrança dos tributos, o que compromete a certeza e liquidez do título executivo e enseja sua nulidade.

7. Mantida a sentença que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, restando prejudicadas as demais alegações do recurso.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, III; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 5º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.156.343/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.09.2022; TJMT, N.U 1033406-75.2024.8.11.0000, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.03.2025; Súmula 392/STJ.

(N.U 1000319-35.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu Embargos à Execução, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2017471085 e condenando o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. A embargante alegou ausência dos requisitos legais essenciais à validade do título executivo, especialmente a falta de indicação do fundamento legal da cobrança e de descrição clara da infração.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação do dispositivo legal que fundamenta a cobrança na CDA configura vício material suficiente para ensejar sua nulidade e impedir a exigibilidade do crédito por meio de execução fiscal.

III. Razões de Decidir

3. A ausência de referência ao fundamento legal específico que embasa a cobrança viola o art. 202, III, do CTN e o art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/80, que exigem a indicação da origem, natureza e base normativa do crédito tributário.

4. A CDA impugnada descreve de forma genérica a infração como “falta de entrega ou entrega parcial da via do documento fiscal que acoberta a operação”, sem mencionar o dispositivo legal violado, o que compromete a validade do título.

5. O vício identificado não possui natureza meramente formal, mas sim material, atingindo a própria constituição do crédito tributário e inviabilizando sua cobrança por meio de execução fiscal.

6. A juntada posterior de documentos como Aviso de Cobrança ou elementos do processo administrativo não supre a omissão de requisitos essenciais da CDA, tampouco convalida o vício de origem.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece que a ausência de fundamento legal na CDA configura vício material insanável e autoriza, inclusive, a extinção do feito executivo por ausência de título válido, ainda que de ofício e antes da citação da parte executada.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, a indicação do fundamento legal específico do crédito tributário, sob pena de nulidade do título executivo.

2. A omissão desse requisito configura vício material insanável, que compromete a validade da CDA e impede a exigibilidade do crédito por meio de execução fiscal.

3. A simples juntada de documentos administrativos ou avisos de cobrança não supre a ausência de requisitos essenciais do título executivo.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, III; Lei 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º, 6º e 8º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI n. 1026971-22.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 28.05.2024; TJMT, RAI n. 1032868-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 17.10.2025.

(N.U 1043389-43.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença que acolheu a Exceção de Pré-executividade e extinguiu a Execução Fiscal com resolução de mérito.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025